Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715393-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTO SANTOS GUEDES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25644008) com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTO SANTOS GUEDES, em face de ITAU UNIBANCO S.A., ante a Decisão Interlocutória (ID 90725435 de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que determinou a entrega do veículo, sob pena de multa diária. A parte Agravante, VALTO SANTOS GUEDES, requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não apresentou documentos suficientes que comprovassem a sua carência. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. E posterior análise do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se Brasília, 17 de maio de 2021 16:51:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador